Tribunal: TJMT
Processo: 1009375-29.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009375-29.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA - CNPJ: 05.528.510/0001-50 (APELADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
PRELIMINAR
- CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADA –
MÉRITO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS –
QUANTUM
REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa.
In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009375-29.2017.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

TORNAVOI ASSESSORIA JURÍDICA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, c
ontra sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Silvia Renata Anffe Souza
, que nos autos da ação de
arbitramento de honorários advocatícios ajuizado por
TORNAVOI ASSESSORIA JURÍDICA
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o banco ao pagamento
de honorários advocatícios a parte autora
no valor de R$50.000.00 (cinquenta mil reais), atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação e correção monetária desde o arbitramento. Pelo princípio da causalidade, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado, o
apelante
suscita preliminarmente a carência da ação, ao fundamento de que não há que se falar em interesse processual do autor-apelado na propositura da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios, pois a sua remuneração encontra devidamente estipulada no contrato, o qual é expresso no sentido de que o mesmo somente fará
jus
ao recebimento da verba honorária ao final da demanda.

No mérito, aduz não ser possível o arbitramento judicial de honorários, uma vez que o recorrido pleiteia honorários advocatícios a serem fixados sobre o valor da ação, cujo processo ainda não chegou ao seu final e de forma diversa do acordado contratualmente. Diz que segundo previsto no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios correspondente, o critério para apuração de tal verba tem por base aquilo em que o devedor da instituição apelante efetivamente restaria condenado, compatível, portanto, aos honorários de sucumbência.

Diante disso requer o provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença em sua integralidade. Subsidiariamente, postula que o arbitramento dos honorários seja revisto e fixado de acordo com o trabalho efetivamente laborado pelo apelado (Id 93255001).

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, onde pede pelo desprovimento do recurso (Id 93255005).

Preparo recursal recolhido (Id 93255002).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil S/A
, em sede de preliminar, suscita a carência da ação, ao fundamento de que o apelado não possui interesse de agir na propositura da presente demanda de arbitramento de honorários advocatícios, pois a sua remuneração encontra devidamente estipulada no contrato, que é expresso no sentido de que tal verba apenas é possível ao final do processo.

Todavia, razão não lhe assiste, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há falar em falta de interesse processual na ação onde se busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que exista contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que a mencionada verba não fora recebida após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

De igual modo, recentemente, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (“
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO – HORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR CERTO
– ALEGAÇÃO DE DESPRESTÍGIO PROFISSIONAL – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade”

(N.U 0001862-87.2015.8.11.0037, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA –

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”.
(N.U 0000850-04.2016.8.11.0037, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Logo, é devido o arbitramento na via judicial, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada pelo Banco do Brasil S/A.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da minoração da verba honorária dos quais o autor
TORNAVOI ASSESSORIA JURÍDICA
, ora apelado, buscou na ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, referente a Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº. 6271-03.2004.811.0002 - Código 73042, em trâmite, perante a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, distribuída em 24/08/2004, cujo valor atualizado da causa quando do seu ajuizamento perfazia o montante de R$222.827,40 (duzentos e vinte e dois mil reais, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) (Id 93254961 – págs. 1 a 5)

A parte recorrida atuou no feito por quase 09 (nove) anos, até ser notificado em 08/03/2013 do rompimento da avença. (Id
93254960).

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o banco ao pagamento
de honorários advocatícios a parte autora
no valor de R$50.000.00 (cinquenta mil reais), atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação e correção monetária desde o arbitramento. Pelo princípio da causalidade, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado, o banco aduz não ser possível o arbitramento judicial da verba honorária, uma vez que o apelado pleiteia honorários advocatícios a serem fixados sobre o valor da causa, cujo processo ainda não chegou ao seu final e de forma diversa do acordado contratualmente, que, segundo previsto no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, estabelece como critério para apuração de tal verba àquilo em que o devedor do apelante efetivamente restaria condenado (honorários de sucumbência).

Diante disso requer o provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença em sua integralidade. Subsidiariamente, pugna que o arbitramento dos honorários seja revisto e fixado de acordo com o trabalho efetivamente laborado pelo apelado.

Pois bem. Quanto ao ponto, do exame dos autos é possível extrair que o contratado seria remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado, ou seja, nos honorários sucumbenciais, sendo, pois, imprescindível que a demanda seja concluída para garantir o recebimento da verba honorária contratual.

Contudo, no transcurso do processo para o qual o causídico foi regularmente contratado, o banco apelante rescindiu unilateral e imotivadamente o contrato de prestação de serviço, o que impossibilitou o apelado em receber tal verba.

Assim, o arbitramento judicial dos honorários sucumbenciais é medida que se impõe.

No que se refere ao
quantum
, d
eve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte recorrida atuou na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº. 6271-03.2004.811.0002 - Código 73042, em trâmite perante a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, onde o valor da causa à época (24/08/2004), era de R$222.827,40 (duzentos e vinte e dois mil reais, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).

Segundo observa-se das principais peças elaboradas pelo causídico nos autos em referência (Petição inicial – Id 9354961 – págs. 1 a 13; Petição indicando o endereço do executado – Id 93254961 – pág. 14 e 17; Petição pedido de penhora de semoventes e imóveis. (Id 93254961 – págs. 24/25); Petição juntada comprovante de distribuição Carta Precatória. (Id 93254961 – pág. 26); Auto de Penhora e Avaliação (Id 93254961 – pág 64); Petição mandado de avaliação dos bens penhorados. (Id 93254961 – pág.29); Petição manifestando para intimar os executados via AR Id 93254961 – pág. 33; (sobre bens encontrados – certidão oficial bens de propriedade de terceiros); Petição juntada de diligência Id 93254961 – 35; Petição manifestando para realizar penhora on line Id 93254961 – pág. 36; Petição de juntada substabelecimento – Id 93254961 – pág. 42 e Petição manifestando sobre o cumprimento integral da penhora – Id 93254961 – pág. 43)

O valor originário dado à causa foi na ordem de

R$222.827,40 (duzentos e vinte e dois mil reais, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), enquanto que a planilha de atualização no ano de 2013, alcançava o importe de R$ 1.146.912,21 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, novecentos e doze reais e vinte e um centavos) (Id 93254961 – págs. 39 a 41).

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local inicial da prestação dos serviços e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser minorado para o valor de
R$15.000,00

(quinze mil reais)
,
estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional”
(TJ-MT 10055728120188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os honorários arbitrados para R$15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021